Tribunal: TJES
Processo: 5005556-30.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005556-30.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NILSIMAR BRITO DE SOUZA e outros
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5005556-30.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NILSIMAR BRITO DE SOUZA
IMPETRANTE: ROGERIO WANDERLEY DO AMARAL
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ROGERIO WANDERLEY DO AMARAL - ES7953-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROGERIO WANDERLEY DO AMARAL - ES7953-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado

em favor
de

NILSIMAR BRITO DE SOUZA
,
com pedido liminar, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUÍZO DE DIRIETO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES.

Aduz o impetrante, em síntese, que foi proferida sentença condenatória no processo originário, contudo, o paciente não foi intimado pessoalmente da referida decisão, tendo sido intimado apenas o advogado constituído, o que, segundo a defesa, configura constrangimento ilegal, tendo sido o paciente impedido de escolher o advogado que iria impetrar o recurso de apelação. Sustenta, ainda, que a defesa técnica realizada perante o juízo
a quo
foi deficiente, assim como o recurso de apelação interposto pela advogada anteriormente constituída.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar determinando a suspensão do feito até o julgamento do presente
habeas corpus.
No mérito, pleiteia a devolução do prazo para apresentação do recurso de apelação.

A liminar foi indeferida (i.d. 2938242).

A autoridade apontada como coatora informou a impossibilidade de prestar esclarecimentos diante da subida dos autos originários à este eg. TJES (i.d. 3669104).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de i.d. 3722232, manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, embora a inicial do
writ,
em determinados trechos, chegue a mencionar “ausência de justa causa” e “volta ao
status quo ante
”, extrai-se de seu confuso texto que o impetrante pretende que seja devolvido o prazo para apresentação do recurso de apelação, fundamentando o pedido na suposta nulidade da intimação da sentença e na alegada deficiência da defesa técnica.

Analisando atentamente os autos, contudo, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da ordem.

Em consulta aos sistemas eletrônicos deste eg. TJES, é possível constatar que já foi proferida sentença condenatória no processo originário, tendo sido interposto recurso de apelação pela defesa constituída pelo ora paciente, sendo que o processo foi remetido para este eg. TJES no dia 20/06/2022 para julgamento do referido recurso.

Conforme alegado pelo próprio impetrante, o paciente esteve solto durante todo o curso do processo e tinha advogado constituído nos autos, o que faz com que sua intimação pessoal seja prescindível, de acordo com o artigo 392, inc. II, do Código de Processo Penal. Vejamos:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído
, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada do c. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO.
TESE ABSOLUTÓRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído.

2. O Tribunal a quo destacou estarem comprovados os crimes de ameaça sofridos pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ.

3. Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade foi valorada negativamente pelo fato de que as ameaças foram lançadas quando a vítima se encontrava com seu filho menor de idade, circunstância que revela maior desvalor na conduta do acusado.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.964.508/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
PRAZO DE APELAÇÃO TRANSCORRIDO IN ALBIS. VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Corte Superior, é dispensável a intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a comunicação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído
, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo.
A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso, conforme o art. art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. Neste caso, a defesa técnica foi regularmente intimada e deixou de apresentar tempestivamente o recurso contra a sentença condenatória. Cerca de um ano após a certificação do trânsito em julgado, o agravante compareceu ao cartório da Vara manifestando interesse em recorrer da sentença, de maneira que, no momento em que se declarou o encerramento da prestação jurisdicional, não havia informação a respeito do desejo do réu em se insurgir contra a decisão condenatória, sendo certo que a questão relativa a eventuais divergências sobre esse tema entre o réu e seus representantes técnicos não foi examinada pelo Tribunal de origem, de modo que, sem a delimitação das premissas fáticas, não é possível que esta Corte se pronuncie sobre o tema.

3. A inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 717.898/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Quanto à alagação de que o recurso de apelação foi interposto por causídica que não tinha aprovação do paciente, igualmente não merece prosperar, pois o recurso foi interposto por advogada regularmente constituída, que representou o paciente durante todo o curso do processo em primeiro grau de jurisdição, não tendo sido apresentado nenhum documento demonstrando que o réu tenha revogado o mandato concedido à douta causídica ou mesmo uma procuração limitando sua atuação ao primeiro grau de jurisdição.

O impetrante ainda tece duras críticas à atuação da colega advogada, alegando que: “
O patrocínio da defesa foi, notoriamente, eivado de imperfeições técnicas em sede de recurso de Apelação.”
Sustenta ainda que:
“
o recurso de Apelação colacionado demonstra um trabalho defeituoso, com falta de técnicas especializadas em sede recursal, como sustentado, um prejuízo ao Paciente.”

Não obstante as duras críticas tecidas ao trabalho da colega, é interessante notar que, ao longo das 11 (onze) páginas da inicial do
writ,
o impetrante não aponta um único defeito concreto da defesa técnica.
De acordo com a súmula n. º 523 do Supremo Tribunal Federal: “
no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

No caso concreto, o impetrante sequer mencionou – muito menos comprovou - qual teria sido o prejuízo concreto sofrido pelo paciente.

Ademais, para aferir-se eventual nulidade decorrente de deficiência da defesa técnica seria necessária a incursão no acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.

Diante do exposto, é impossível reconhecer o constrangimento ilegal apontado.

Ante tais considerações,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. ALEGADA DEFICIÊNICA DA DEFESA TÉCNICA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
ORDEM DENEGADA.

1.

É desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído, como ocorrido no presente caso. Precedentes. STJ.

2.

De acordo com a súmula n. º 523 do Supremo Tribunal Federal: “
no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

No caso concreto, o impetrante sequer mencionou – muito menos comprovou - qual teria sido o prejuízo concreto sofrido pelo paciente.

3. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.